Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718166-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: JESIO ADRIANO FIALHO, JAIME PEREIRA FIALHO, SADEK CRISOSTOMO ABSI ALFARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JOSE DOS SANTOS tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0030750-59.2013.8.07.0001, em trâmite perante o ilustre Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (ID 11026306 - Pág. 208) A referida decisão desconstituiu a penhora realizada anteriormente, sob o fundamento de que se trataria de constrição sobre conta de natureza salarial. Por meio da certidão de ID no 11662765, a i. Secretaria desse Juízo certificou a ausência de contrarrazões. O presente Agravo de Instrumento foi provido pelo Órgão Colegiado em 27/11/2019, com Acórdão juntado no ID no 14075624 e disponibilizado no DJE de 13/12/2019 (ID 6413927), havendo sido certificado, posteriormente, o decurso do prazo das partes para eventual recurso (ID 5663271). O processo foi arquivado definitivamente em 06/02/2020, conforme certidão de ID 6868564. Em seguida, por meio da petição de ID 14187059, a parte Agravada suscita a nulidade absoluta do julgado, porquanto não teria sido intimada para apresentar contrarrazões, registrando “erro cometido por esta 3a Turma (sic) que intimou advogado diverso daquele que consta nos autos, para que este agravado tenha a possibilidade de apresentar suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, sob pena de cerceamento de defesa”. Encaminhado os autos à i. Secretaria desta e. Turma, esta certificou (ID 15587322): “CERTIFICO E DOU FÉ que, não obstante o agravante haver informado os nomes dos advogados dos agravados, os autos vieram da autuação sem a devida alteração. Certifico, ainda, que após pesquisa realizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, do dia 10/09/2019, às fls. 555, houve a publicação do despacho de ID 11066349, intimando os agravados em nome do Advogado Jésio Adriano Fialho, OAB/DF: 17.552. Certifico, ainda, que todas as posteriores publicações referente aos autos foram feitas no nome do referido causídico”. De tal sorte, assiste razão ao Agravado peticionante. Conforme restou esclarecido, não constou a publicação em nome dos advogados dos Agravados informados na origem, tendo a publicação ocorrido em nome distinto ao requerido. Nesse aspecto, posiciona-se esta e. Turma pela nulidade absoluta de todos os atos processuais posteriores decorrentes do vício do ato, de forma a conduzir à anulação do julgado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME DO CAUSÍDICO DO EMBARGADO. ERRO. NULIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. PREJUÍZO CONFIGURADO. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Comprovado que as intimações foram realizadas erroneamente em nome de causídico diverso daquele constituído nos autos pelo embargado, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, mister a cassação do julgado e a anulação dos atos processuais eivados de nulidade. (Acórdão 1234939, 00363566320168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO QUESTIONADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS POR ALGUNS DOS AUTORES. REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS NOVOS ADVOGADOS. NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1.O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. No caso, os apelantes Ednê Dornelas de Sousa e outros requerem a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu/recorrido devolva o contrato original questionado para ser depositado na secretaria do juízo. Além de constar cópia do referido contrato nos autos, não se encontra indene de dúvidas neste momento a necessidade de realização de nova perícia, com possível nomeação de outro experto. Outrossim, caso seja necessária a juntada novamente da via original e a medida seja descumprida pelo réu, este sofrerá as penalidades da litigância de má-fé. 2. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade insanável, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ex vi do artigo 272, § 2o, do CPC. 3. A constituição de novos procuradores, sem qualquer ressalva ou reserva de poderes em relação à procuração anterior, enseja a revogação tácita dos mandatos anteriores. 4. O direito à prova, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, é considerado direito fundamental e engloba a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis à corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados. 4.1.Da publicação da intimação da perita para se manifestar sobre as manifestações das partes não constou o nome dos novos advogados constituídos pelos autores Edvanê e Eniê, o que ocasiona a sua nulidade e de todos os atos processuais posteriores, inclusive da sentença, não havendo falar em convalidação, ante o cerceamento de defesa (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 272, § 2o, 280 e 281, primeira parte), prejudicado o mérito do 2o apelo interposto. 5. Apelação dos recorrentes Ednê Dornelas de Sousa e Outros conhecida tão somente para apreciação da tutela de urgência. Tutela de urgência indeferida. Apelação de Edvanê Dornelas dos Reis e Eniê Dornelas dos Reis conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1132262, 20150310261140APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PUBLICAÇÃO NO DJe. AUSÊNCIA DE NOME DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. 1. É caso de nulidade insanável a falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A falta de publicidade conferida à certidão que confere à parte prazo para se manifestar no processo viola o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais (art. 5o, inciso LX, CF), implica em cerceamento ao direito de defesa da parte e ofende o princípio do devido processo legal, gerando vício insanável no processo que conduz à anulação da sentença. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1010697, 20150111108672APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 500/524) Nesse quadro, evidente o cerceamento de defesa. Essas as razões por que declaro nulo o julgamento do presente recurso e do Acórdão no 1220003 (ID 13086929), determinando o regular processamento do presente Agravo de Instrumento. Republique-se a decisão de ID 11103534, restituindo aos Agravados o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contraminuta, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, devendo ser observado o correto nome dos advogados informados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator